Tribunal: TJPA
Processo: 0087294-67.2015.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0087294-67.2015.8.14.0077

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

APELADO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, GILBERTINA MENDONCA MARTINS, DOCINEY MARTINS DOS SANTOS, EDSON PANTOJA DOS SANTOS, ENOQUE SIQUEIRA FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO
.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL.
LEI FEDERAL DISPORÁ SOBRE O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, §5º DA CF/88.
APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 13.708/2018.
NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de carência da ação.
Os Autores informam que foram inúmeras tentativas de negociação do sindicato, havendo o descumprimento à lei pelo Município, que paga como salário base apenas um salário-mínimo, cabendo enfatizar que uma vez realizado o pedido não há necessidade de exaurimento da via administrativa.

2-Ademais, a ausência de requerimento administrativo da parte para que seja pago o piso salarial já instituído em lei, não caracteriza falta de interesse de agir, diante da notória contrariedade da Administração ao pedido. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3-
Preliminar de nulidade da sentença.
Os Apelados requereram o pagamento do piso salarial da categoria instituído pela Lei 12.994/2014 diante da alegação de descumprimento de sua implementação pelo Município Apelante, tendo o juízo proferido decisão nos limites do pedido, condenando o Município a pagar o piso salarial conforme a lei, e à quitação das diferenças do que foi pago a menor desde a entrada da lei em vigor, e das parcelas que se vencerem até a regularização total do piso.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito pleiteado pelos Apelados quanto à percepção de piso salarial aos dos Agentes Comunitários de Saúde, estipulado pela Lei Federal nº 1.350/2006, alterada pela Lei nº 13.708/2018.

5-Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

6-Desta forma, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o §5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios.

7- No caso concreto, observa-se que os Apelados demonstraram a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos
, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

8-Com efeito, resta evidenciado o direito à
implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença. Precedentes.

9- Embora os Apelados por serem servidores municipais se submetam à regime jurídico próprio do município de Itaituba, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 11.350/2006 de abrangência nacional.

10-
Apelação conhecida e não provida.

11-
Remessa Necessária. Honorários advocatícios.
S
endo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária deverá ocorrer por ocasião da liquidação o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II do CPC/15.

12-

Remessa Necessária
conhecida para r
eformar parcialmente a Sentença,
apenas
quanto à fixação dos honorários advocatícios.

13-À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, bem como, CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de setembro de 2022 a 03 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº

0087294-67.2015.8.14.0077
-PJE
)
,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
contra
ENOQUE SIQUEIRA FRAZÃO e OUTROS,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Anajás
-PA
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada
pelo Apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id 9731972
)
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, e, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR como devida a implementação do pagamento aos requerentes - agentes de combate às endemias - em conformidade com o art. 9º-A, § 1º da Lei 11.350/2006, sendo o vencimento-base de cada servidor, no mínimo (piso salário nacional), de R$1.014,00 (mil e quatorze reais) a partir de 17/06/14, de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a partir de 01/01/2019, de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a partir de 01/01/2020; e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) a partir de 01/01/2021, devendo o Município de Anajás observar o disposto no §2º, art. 9º-A, da Lei nº 11.350/06, a fim de implementar os reajustes fixados anualmente em lei federal;

b) CONDENAR o Município de Anajás a pagar aos requerentes - agentes de combate às endemias – as diferenças salariais referentes à implementação do piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal 12.994/14 e conforme a redação dada pela Lei 13.708/2018 no art. 9º-A, § 1º da Lei 11.350/2006, valores a serem liquidados, com juros moratórios calculados com base na remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (conforme observância às diretrizes fixadas nos temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ).

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, porquanto se trata de sentença ilíquida (enunciado 490, STJ), bem como o valor da condenação pressupõe ultrapassar o limite previsto no art. 495, § 3º, III, CPC. (...)”

Em razões recursais (Id 9731977), o Município suscita carência da ação diante da não comprovação pelos Autores de conclusão de seus pedidos na instância administrativa e, caracterizando falta de interesse de agir.

Suscita, ainda, a nulidade da sentença, uma vez que o Juízo
deferiu pedidos diversos do que foram postulados na inicial e ao longo da caminhada processual, deferindo prestação com base em fundamento não invocado, tampouco comprovado nos autos, visto que os Apelados, apesar de solicitarem o pagamento das diferenças supostamente vencidas do ano de 2014 e 2015 bem como, as vincendas, não apresentaram nos autos até a prolação da Sentença a comprovação de que o piso não estava sendo pago.

No mérito alega que a importância pretendida na inicial fere a legislação nacional vigente e os princípios norteadores da Administração pública.

Aduz que a Constituição Federal assegura ao Município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I e V), organizando o serviço público e estabelecendo a sua política remuneratória.

Esclarece que o servidor público está estritamente vinculado à sua lei de regência, o estatuto, sendo seu vínculo laborativo com a Administração Pública regrado pela legislação própria, ante a autonomia administrativa consagrada na Constituição e que, no caso, estão vinculados à legislação do Município de Anajás – Pa.

Sustenta que, tanto na redação original quanto na atual, o § 5º do art. 198 da Constituição Federal é expresso em prever que lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias,
bem como, que para dar efetividade ao texto constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 11.350/2006 que tratou da matéria.

Alega que embora o piso salarial nacional tenha sido fixado, a redação do artigo 9º-A da Lei nº 11.350/2006 estabelece a necessidade dos entes federados fazerem-no em seus respectivos âmbitos, ao dispor que o piso é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial.

Aduz que os Apelados apenas apresentaram contracheques de alguns meses do ano de 2015, não apresentando durantes os demais anos em que o processo tramitou.

Defende que os honorários advocatícios devem ser fixados pelo valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reconhecida a nulidade da sentença extrapetita e, subsidiariamente que seja reformada a Sentença para julgar improcedentes os pedidos de pagamento das diferenças do piso salarial, em razão da ausência de demonstração do direito perseguido, e da responsabilidade do ente municipal.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id 9731981), refutando os termos da Apelação e pugnando pelo seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las conjuntamente.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

O Município suscita carência da ação por inexistência de conclusão de seu requerimento administrativo e, consequentemente de interesse de agir.

Da leitura da inicial observa-se que os Autores informam que foram inúmeras tentativas de negociação do sindicato, havendo o descumprimento à lei pelo Município, que paga como salário base apenas um salário mínimo, cabendo enfatizar que uma vez realizado o pedido não há necessidade de exaurimento da via administrativa.

Ademais, a ausência de requerimento administrativo da parte para que seja pago o piso salarial já instituído em lei, não caracteriza falta de interesse de agir, diante da notória contrariedade da Administração ao pedido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ENTENDIMENTO DA SEGURADORA NOTÓRIO E CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O STF esclareceu, no julgamento do RE nº 631.240-MG, que a exigência de prévio pedido administrativo não deve prevalecer quando a cognição da Administração for notória e reiteradamente contrária à postulação do segurado
.
Essa excepcionalidade está presente nos autos, pois a seguradora, em sede de contestação e de contrarrazões à Apelação, defende a tese de impossibilidade de pagamento do seguro devido à prescrição do direito do Recorrente. Logo, resta evidente o interesse de agir da parte autora por estar caracterizada a resistência da Ré.
2. Embora a postulação administrativa do autor tenha sido recebida pela Mapfre Seguros na mesma data de distribuição da ação (02/10/2015), ainda assim a empresa teve bastante tempo para proferir decisão administrativa a respeito e apresentá-la ao juízo originário para ele analisar a subsistência do interesse de agir. Contudo, a Apelada apenas se manifestou em contestação, protocolada quatro meses após o recebimento do pleito administrativo (23/02/2016) e cujos termos evidenciam o posicionamento contrário da empresa à solicitação do segurado. 3. Considerando a existência de pedido administrativo e a relutância notória da Recorrida na concessão da indenização securitária, configura-se o interesse de agir do Apelante, razão pela qual a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA 00781455420158140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022 - grifei)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIO E SUCESSIVO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, todavia isto nem de longe é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir
.

(...)

9.Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-PA 00046081720178140087, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2022 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. 1.
A ausência de requerimento administrativo nas ações em que se objetiva o recebimento de verbas salariais não pagas a servidor público não leva a falta de interesse de agir, ante a ausência de exigência legal nesse sentido
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 06754538620198090093, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL. INTERESSE DE AGIR. PRESCINDÍVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. 1.
Não há falta de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo da parte autora, vez que é desnecessário o prévio esgotamento administrativo para a submissão da matéria à apreciação do Judiciário
. 2. No ajuizamento de ações de cobrança de diferença salarial é prescindível o prévio requerimento administrativo, vez que inexistem disposições legais e/ou jurisprudenciais determinado o cumprimento de tal requisito. 3. A autora requereu na inicial da ação a assistência judiciária, havendo a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao seu pedido, leva-se à conclusão de seu deferimento tácito. Contudo, para se evitar controvérsia, concedo à apelante os benefícios da assistência judiciária neste grau recursal, com base na documentação juntada aos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02046651520198090093, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020 - grifei)

Desta forma,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Aduz que o Juízo
deferiu pedidos diversos do que foram postulados na inicial, deferindo prestação com base em fundamento não invocado, visto que os Apelados, apesar de solicitarem o pagamento das diferenças supostamente vencidas do ano de 2014 e 2015 bem como, as vincendas, não apresentaram nos autos até a prolação da Sentença a comprovação de que o piso não estava sendo pago.

Pois bem, observa-se que os Apelados requereram o pagamento do piso salarial da categoria instituído pela Lei 12.994/2014 diante da alegação de descumprimento de sua implementação pelo Município Apelante, tendo o juízo proferido decisão nos limites do pedido, condenando o Município a pagar o piso salarial conforme a lei, e à quitação das diferenças do que foi pago a menor desde a entrada da lei em vigor, e das parcelas que se vencerem até a regularização total do piso.

Cumpre ainda ressaltar que a alegação de não comprovação nos do descumprimento do piso, consiste em matéria de mérito.

Assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a questão reside em verificar o direito pleiteado pelos Apelados quanto à percepção de piso salarial aos dos Agentes Comunitários de Saúde, estipulado pela Lei Federal nº 1.350/2006, alterada pela Lei nº 13.708/2018.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º,
in verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional
, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010 – grifei)

A seu turno, o art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

(...)

Parágrafo Único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, em caráter suplementar, senão vejamos:

Art. 30 Compete aos Municípios:

(...)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Desta forma, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o §5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios, senão vejamos:

Art. 9º-A.
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento
: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018 - grifei)

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

Cumpre registrar a redação anterior do §1º de mencionado art. 9-A, incluída pela Lei nº 12.994, de 2014, dispunha:

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Registra-se que no julgamento da ADI 4167 DF pelo Supremo Tribunal Federal, em que pese tratar do piso salarial dos professores, o excelso pretório considerou competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 – grifei)

No caso concreto, observa-se que os Apelados demonstraram a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos
, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

Com efeito, resta evidenciado o direito à
implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença.

No mesmo sentido são os precedentes abaixo transcritos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.
AÇÃO DE COBRANÇA DE PISO SALARIAL NACIONAL RETROATIVO. AGENTE ESTADUAL DE SAÚDE OU DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS
. SUSCITADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO PARCIAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). NO ACÓRDÃO JÁ CONSTA RESSALVA QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. SÚMULA Nº 18 DO TJ/CE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS SÃO CONSIDERADOS INCLUÍDOS

ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E N
Ã
O ACOLHIDOS. AC
Ó
RD
Ã
O Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Cear
á
, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declara
çã
o, mas para negar-lhes acolhimento, nos termos do voto do Juiz Relator. (Local e data da assinatura digital). ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES Juiz de Direito Relator

(TJ-CE - EMBDECCV: 01425033820198060001 CE 0142503-38.2019.8.06.0001, Relator: ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 03/02/2021 - grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO. 1)
Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias regulados pela Lei nº 11.350/2006, têm direito ao piso nacional estabelecido na Lei nº 12.994/2014
; 2) A Lei Federal nº 11.350/2006, modificada pela Lei nº 12.994/2014, não reconhece direito aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias à percepção do 14º (décimo quarto) salário. Precedentes TJAP; 3) Apelo parcialmente provido.

(TJ-AP - APL: 00015828120178030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM AMBIENTE INSALUBRE. O adicional de insalubridade é devido quando o agente de saúde realiza labor em ambiente de trabalho hostil à saúde, em razão da presença de agentes agressivos ao organismo, acima dos limites de tolerância permitidos pelas normas técnicas, o que, no caso, não ficou evidenciado. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TERMO A QUO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. VIGÊNCIA DA LEI.
A Lei Federal nº 12.994/14 acrescentou o art. 9º-A à Lei Federal nº 11.350/06, instituindo o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Epidemias, sendo de observância obrigatória nos demais entes da federação. Comprovado pelo servidor que seu vencimento era inferior ao piso, cabível a condenação do ente público ao pagamento das diferenças, a partir da data em que a Lei nº 12.944/14 entrou em vigor
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. Apurado que ambos os litigantes foram em parte vencedor e vencido, razão pela qual imperioso reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo arcar com os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e cada um dos litigantes arque com os honorários de seu causídico, à luz do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3º do artigo 98 do citado Código Processual, já que a Autora é beneficiária da assistência judiciária. 1ºAPELO, CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO, CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

(TJ-GO - APL: 03575438020158090115, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 17/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017 - grifei)

Compete observar que o piso salarial fixado pela Lei nº 11.350/2006 refere-se ao vencimento-base, pois o legislador foi claro quando se referiu a vencimento (no singular), conforme art. 9º-caput.

Neste viés, o STF também no julgamento da ADI 4167, adotou entendimento de que o piso salarial dá-se com base no vencimento e não na remuneração global.

Assim, embora os Apelados por serem servidores municipais se submetam à regime jurídico próprio do município de Itaituba, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 11.350/2006 de abrangência nacional.

REMESSA NECESSÁRIA

A seu turno, em sede de remessa necessária, no concernente aos honorários advocatícios, observa-se que o juízo condenou o requerido a pagar ao advogado dos requerentes o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, contudo,
sendo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária deverá ocorrer por ocasião da liquidação o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II do CPC/15,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º (...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/10/2022